Tribunal: STF
Processo: ARE 1458854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em Embargos à Execução Fiscal movida pelo Município de Valinhos em face do Banco Bradesco.



    Consta dos autos que o Município de Valinhos aplicou ao Banco Bradesco multa diária no valor de R$ 10.239,00 em razão do descumprimento da Lei Municipal n. 4.521/2010, que determina a instalação de biombos nas agências bancárias situadas no território municipal (Doc. 3, fl. 102).



    Ante a inércia da instituição financeira no cumprimento da norma por longa data, o Município de Valinhos executa multa aplicada ao Bradesco no valor original de R$ 1.351.548,00, corrigido para R$ 1.700.035,00 (Doc. 3, fl. 32).



    Julgado improcedente os Embargos à Execução opostos pelo BRADESCO (Doc. 4), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença, em acórdão assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    APELAÇÃO: Embargos à Execução Fiscal - Multa administrativa - descumprimento da Lei Municipal nº 4521/2010, de Valinhos - obrigatoriedade das agências bancárias instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para clientes que aguardam atendimento. Embargos julgados improcedentes. Alegação de Nulidade da CDA. Higidez e regularidade dos títulos executivos que instruem o feito executivo, nos termos dos artigos 202 do CTN e 2ª da LEF. Multa aplicada com base em Legislação Municipal para agências bancárias - Inconstitucionalidade não configurada - Precedente do E. Órgão Especial desta C. Corte de Justiça - Legislação Municipal que disciplina assuntos de interesse local - Ausência, ademais, de confisco, ou vulneração aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Precedentes - Manutenção da exação - Sentença mantida - Recursos desprovidos. 



    Finalmente, diante dos ditames do parágrafo 11, do citado artigo 85 do CPC, a verba honorária devida pela embargante fica majorada em mais R$ 2.000.00, totalizando o valor de R$ 17.000,00.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o BANCO BRADESCO S/A alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, caput, e 150, IV, da CF/1988, pois ausente a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de multa no valor de R$ 1.700.035,80 (um milhão, setecentos mil, trinta e cinco reais e oitenta centavos).



    Afirma que “as sanções administrativas, diferentemente do que ocorre com as penas, em sentido estrito, têm o objetivo de desestimular condutas administrativamente reprováveis e não de punir o agente supostamente infrator” (Doc. 20, fl. 17).



    Aduz, nessa linha, que o valor exorbitante da multa importa em violação à vedação ao confisco.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “a fim de que seja reconsiderado o valor da multa arbitrada para patamar condizente com os princípios que devem nortear os órgãos administrativos, ou seja, no caso em discussão, caso alguma multa fosse devida, deveria ser aplicado em valor nitidamente menor ao que foi aviltantemente fixado” (Doc 20, fl. 19). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE por entender que, no caso, incide a Súmula 280 do STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 29), o recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 4):



    “6. Como cediço, a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, acrescentou o § 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    (…)



    7. O aludido dispositivo constitucional está regulamentado pelo artigo 1.035, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.



    8. Observa-se, desta forma, que o novo sistema buscou limitar o campo de atuação do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos extraordinários, estabelecendo como critério indispensável para esta função a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida.



    9. Sob essa perspectiva, a solução dos conflitos derivados das relações de fiscalização e penalização das instituições administrativas para com os administrados não pode escapar ao conceito de repercussão geral, na medida em que envolvem, indubitavelmente, o interesse econômico da coletividade porquanto, além de toda a sociedade estar sujeita à fiscalização administrativa assim como à aplicação de suas penalidades.



    10. Ademais, não se pode deixar de reconhecer, outrossim, a grande repercussão econômica da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre determinada questão, na medida em que a proliferação de medidas judiciais nas quais os administrados, mormente as instituições financeiras conseguem o afastamento da exigência ocasionam grave desequilíbrio nas contas públicas.



    11.No caso concreto, há evidente repercussão econômica, pois impacta negativamente no balanço das instituições financeiras sujeitas a penalidades fiscais e administrativas, assim como sob o prisma jurídico, porquanto necessário estabelecer limites ao poder sancionatório outorgado às autoridades fiscais de todos os níveis de governo. 



    12. Tanto é assim, que a questão concernente ao caráter confiscatório de determinada multa já teve a repercussão geral reconhecida por essa Colenda Corte Suprema, o que não deixa dúvidas quanto à necessidade de análise do presente recurso extraordinário, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” (RE 882461 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 21/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe112 DIVULG 11-06-2015 PUBLIC 12-06-2015). (negritamos) 



    13. Deste modo, a existência da repercussão geral para o presente caso é evidente, pois o Recorrente demonstrou os requisitos necessários para tanto, conforme entendimento do Exmo. Ministro Teori Zavaski, quando da análise do Agravo Regimental em Agravo em Recurso Extraordinário nº 858.389/SC:



    (…)



    14. Portanto, não pairam dúvidas de que o objeto do presente recurso excepcional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, para alcançar os interesses não só dos administrados e sujeitos à fiscalização do Município de Valinhos, mas todos os contribuintes sujeitos a arbitrárias exigências fiscais e administrativas cujo lançamento desrespeitam garantias fundamentais, resultando na indevida cobrança de multas confiscatórias.



    15. Em conclusão, diante da demonstração inequívoca da repercussão geral das violações ao texto constitucional decorrentes da relação jurídico-tributária, mister se faz o conhecimento do recurso extraordinário.” (grifo no original)



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que se refere ao valor da multa aplicada pelo recorrido, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 14, fl. 7):



    “DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. 



    Por outro lado, alegou-se ser confiscatória a multa. 



    Ora, o referido Auto de Infração nº 395/2010 além de fundada na legislação municipal em vigor, não se mostrou exorbitante, pois proporcional e suficiente para desestimular novas infrações, levando-se em conta o porte empresarial e econômico do Banco apelante. 



    Logo, inexistiu qualquer vulneração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, muito menos ofensa ao princípio da capacidade contributiva, que pudesse justificar a pretendida redução da multa imposta. 



    (…)



    Não há, portanto, que se falar em redução da multa imposta.”



    Acresça-se que no julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra essa decisão, o Tribunal de origem pontuou, ainda, que (Doc. 18, fl. 3):



    “Em relação à imposição da multa, está prevista na Lei Municipal, Lei nº 4.521/2010, amparada na Constituição da República, na medida em que esta atribui aos Municípios a competência para disciplinar os assuntos de interesse local. 



    Quanto a alegada omissão ao caráter confiscatório e à ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa, não se aplica o artigo 150, IV da CF, pois a multa aqui aplicada não tem natureza fiscal e sim administrativa. 



    Sendo assim, a multa por infração a normas municipais deve atender à finalidade para o qual se destina, ou seja, desestimular a violação aos preceitos normativos do poder público municipal e considerando, a capacidade econômica do infrator. 



    Logo, diante da finalidade, e da capacidade econômica da executada, correta a multa aplicada.”



    Tem-se, portanto, que para se chegar à solução diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional local que regulamenta a matéria (Lei Municipal 4.521/2010), o que é vedado na via extraordinária, conforme Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), respectivamente.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA NULIDADE. MULTA. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.405.654-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/2/2023)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PERCENTUAL QUE ULTRAPASSA O TRIPLO DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa suposta ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.582 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.370.254-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/6/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente